Tribunal: TJDFT
Processo: 0741499-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. eDificação sem autorização do poder público. área pública NÃO passível de regularização. CERCAMENTO. GARANTIA DE NÃO DEMOLIÇÃO. poder de polícia. regular. art. 133, caput e § 4o, da lei distrital n. 6.138/2018 (código de obras e edificações do distrito federal). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, em seu art. 133, caput (a contrario sensu) e § 4o, autoriza que, no exercício de poder de polícia, o Distrito Federal através de seus agentes de controle do uso do solo, pode determinar a imediata demolição da obra e apreensão dos materiais correlatos, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública passível de regularização e consubstanciada em obra inicial.
2. Somente quando a obra ou edificação em área pública não for passível de regularização, impende que a Administração Pública notifique, previamente, ao infrator para demolir o imóvel irregular no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com os arts. 124, V e 133, caput e § 1o, ambos da Lei Distrital n. 6.138/2018. 2.1. Acaso o infrator não execute a demolição, o Poder Público poderá exercer o seu poder de polícia, demolindo, quando poderá inclusive cobrar do infrator os custos da demolição e de apreensão de materiais da obra, conforme os arts. 133, §4o e 135, ambos desta Lei.
3. Nos autos, ficou comprovado que a ocupação irregular do autor é anterior ao parcelamento ilegal do solo e que o participou diretamente desse parcelamento, como confessou espontaneamente, o que tornou a ocupação impassível de regularização por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 7o, § 6o, I e II, da Lei distrital n. 5.803/2017, além de estar situada em localidade classificada como Zona Rural de Uso Controlado I, inserida na APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, sendo Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA, e, desse modo, não é prevista a regularização da área. 3.1. É despicienda a pretensão de assegurar ao autor o direito de permanecer e de cercar a área que ocupa irregularmente e de ter garantida a posse enquanto estiver em trâmite o processo administrativo de regularização, uma vez que o direito atinente à área é reivindicado por outro particular em processo administrativo, que, aliás, teve o pedido de regularização indeferido, com preclusão temporal na seara administrativa. 3.2. Inexiste direito do autor a ser mantido na ocupação possessória da área e ter garantida a não execução de medidas demolitórias do Poder Público, dado que a Administração Pública apenas cumpre o seu poder de polícia, ante a incidência do princípio da legalidade, ao determinar as demolições na área em questão.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.